Tribunal: STF
Processo: RE 235042
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA
À C.F., ART. 5º, XXXVI. CONCORDATA PREVENTIVA. CRITÉRIO DE
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. - A verificação, no caso
concreto, da existência, ou não, do direito adquirido, do ato
jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional.
II. - No caso concreto, a questão encontrou
solução no seu leito natural, vale dizer, no contencioso de direito
comum, REsp 110.797/SP, Rel. Min. W. Zveiter).
III. - Agravo não
provido.